Tribunal: STF
Processo: AI 246028
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREMISSAS. O recurso
extraordinário é apreciado a partir dos fundamentos do acórdão
proferido pela Corte de origem, sendo defeso reexaminar elementos
dos autos para, à mercê de quadro diverso, chegar à conclusão sobre
o enquadramento no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo
102 da Constituição Federal.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.